Tribunal: STF
Processo: Rcl 36386
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra, por meio da qual cassei a liminar anteriormente deferida e neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 22).
    Nas razões recursais, a embargante alega que “a decisão restou omissa quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 85, caput e § 3º, do Código de Processo Civil” (pág. 2 do documento eletrônico 28).
    Nesses termos, requer “seja expressamente fixada a condenação da parte reclamante ao pagamento dos encargos de sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios consoante as balizas constantes do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil” (pág. 7 do documento eletrônico 28). 
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, conforme entendimento desta Corte, com o advento do CPC/2015, que promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III), passou a ser admitida a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO. 
    1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto nº 41.554/97 e Lei nº 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes.
    2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 24.417-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; grifei). 
    “Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão. 
    1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III).
    2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiais na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento.
    3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.
    4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem” (Rcl 25.160- AgR-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). 
    Nesses termos, verificada, no caso, a angularização da relação jurídica processual — caracterizada pela citação da parte beneficiada pelo ato reclamado e pela apresentação de contestação — e a negativa de seguimento da reclamação, deve a reclamante ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, condenar a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator